Tribunal: TCU
Processo: 042.432/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3877/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 042.432/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Gilmar Moreira (XXX.389.562-XX); Gisele Valandro (XXX.731.179-XX); Hamilton Ricardo Nascimento Rehem (XXX.460.895-XX); Helenilton Alves Franca (XXX.089.885-XX); Igor Henrique Leao Guimaraes (XXX.467.625-XX); Jandrei Bohn (XXX.182.849-XX); Josiane Peixe Blasius Junkes (XXX.789.279-XX); Josivaldo Bispo dos Santos (XXX.026.765-XX); Katia Silene Nascimento (XXX.649.966-XX); Kesley Enzo Teixeira (XXX.033.065-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S/A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.